Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027514-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), D BUSSOLARO ATACADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 39.676.428/0001-94 (AGRAVADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, suspendendo os efeitos de medida cautelar que impôs o regime especial de fiscalização e o descredenciamento da emissão de notas fiscais eletrônicas.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se o contribuinte substituído pode ser responsabilizado solidariamente pelo não recolhimento do ICMS-ST por seus fornecedores e, por conseguinte, ser submetido ao regime especial de fiscalização, mesmo na ausência de indícios concretos de fraude ou má-fé.

III.
Raz
ões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o substituído não integra a relação jurídico-tributária referente ao ICMS-ST, cuja responsabilidade pelo recolhimento incumbe exclusivamente ao substituto tributário (REsp 931.727/RS, REsp 1909823/SC).
.

4.
Não restou comprovado que a empresa agravada tenha atuado com dolo ou se beneficiado diretamente de fraudes, sendo insuficiente a mera inadimplência tributária de fornecedores para justificar a imposição da medida. Documentação acostada aos autos aponta a regularidade das operações à época dos fatos.

IV.
D
ispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contribuinte substituído não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS-ST, salvo comprovação de dolo ou conluio com o substituto. 2. A imposição de regime especial de fiscalização exige fundamento concreto e proporcional, não sendo suficiente a inadimplência de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/98, art. 21-A, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
14/09/2009; STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
11/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, inconformado com a
decisão monocrática proferida por este Relator
, que deu provimento ao
agravo de instrumento
manejado pela empresa D
Bussolaro
Atacado de Bebidas Ltda.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou elementos fáticos relevantes extraídos do procedimento administrativo fiscal, os quais evidenciariam a prática reiterada de fraudes fiscais por parte da empresa Agravada. Argumenta que
esta
se beneficiava economicamente das condutas fraudulentas, ao adquirir mercadorias por valores inferiores, sem o devido repasse do ICMS-ST, configurando-se como partícipe do esquema ilícito. Ressalta, ainda, que a empresa, ao perceber a suspensão da inscrição estadual de determinado fornecedor, passava a adquirir produtos de outro fornecedor com o mesmo padrão fraudulento, o que demonstraria
reiteração
e dolo na conduta empresarial.

Afirma que não se trata de contribuinte de boa-fé surpreendido por terceiros, mas de
agente
que, de forma consciente, utilizou-se de estrutura simulada para reduzir sua carga tributária, devendo, portanto, ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS-ST não recolhido, nos termos do art. 21-A, incisos I e III, da Lei Estadual n.º 7.098/98. Sustenta que o regime especial de fiscalização possui natureza preventiva, e não sancionatória, com respaldo no art. 17-I da mesma lei, combinado com o art. 915 do RICMS/MT, visando à proteção do interesse público arrecadatório. Acrescenta que a medida não inviabiliza a atividade empresarial, sendo possível a emissão de Nota Fiscal Avulsa (art. 916, §2º, IV, do RICMS/MT).

Ao final, requer o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, com o
provimento do
recurso, a fim de que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
(I
d. 2
87078890
).

C
ontrarrazões foram apresentadas pela parte Agravada, que pugna pelo
desprovimento do recurso
(Id. 2
92574869
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática de Id. 278382366, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
D
Bussolaro
Atacado de Bebidas Ltda.
, suspendendo os efeitos da Notificação n.º 432563/1825/68/2024, a qual submetera a empresa ao regime especial de fiscalização e ao descredenciamento da emissão de notas fiscais eletrônicas.

Pois bem.

Em que pesem os fundamentos expostos pelo Agravante, peço vênia para, nesta oportunidade, manter a decisão agravada
por
seus próprios fundamentos, uma vez que não vislumbro elementos suficientes
que justifiquem
sua reforma.

Não obstante todo o esforço argumentativo do Agravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reiterar os argumentos já expostos nos autos do agravo de instrumento, os quais, data vênia, foram devidamente analisados e apreciados na decisão recorrida.

Com efeito, o STJ firmou entendimento reiterado no sentido de que, nas operações submetidas ao regime de substituição tributária,
o único responsável pelo recolhimento do ICMS-ST é o substituto tributário
, inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o contribuinte substituído e o Fisco.

Destacam-se, a esse respeito, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ -
REsp 1909823/SC
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
11/03/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC
. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. [...] 4. O artigo
128
, do
CTN
(cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". [...] 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não
por que
houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (
REsp 865.792/RS
, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009,
DJe
27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (
shuld
) e responsabilidade (
haftung
), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude
do
substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC
, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ -
REsp 931.727/RS
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009,
DJe
14/09/2009)

RECURSO ESPECIAL. ART.
105
,
III
, ALÍNEAS A E C DA CF/88. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO.
RESP. 931.727/RS
, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição. 2. Ao julgar o
REsp.
931.727/RS
, Relator o Ministro LUIZ FUX (
DJe
14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação
jurídicotributária
entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto. 3. Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a. (
REsp 1.391.265/RS
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013,
DJe
17/02/2014)

Também este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando a mesma orientação:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO INCISO
V
, DO ART.
151
, DO
CTN
– PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ -
REsp 1909823/SC
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
11/03/2021)” (N.U
1013696-74.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL – DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS /ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no
REsp 931.727-RS
“inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém a sua exigência do substituto”. A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei
7.098
/98 e art.
1º
, § 1º, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias mato-grossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS /ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT: N.U
0003206-45.2014.8.11.0003
, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018)

No caso concreto, não há demonstração de que a empresa agravada tenha
atuado com dolo ou má-fé
, tampouco que tenha se beneficiado diretamente de fraude tributária. Pelo contrário, foram anexados aos autos documentos que indicam a regularidade das operações à época, afastando qualquer presunção de conluio.

Ainda que o regime especial de fiscalização seja, em tese, medida legítima, sua imposição não pode se fundar exclusivamente na inadimplência tributária de terceiros — especialmente diante da
ausência de vínculo jurídico-tributário com o ICMS-ST
e da
desproporcionalidade da medida
.

Sem maiores delongas, por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada nos termos e fundamentos previamente expostos.

Ao teor do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025